Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO ATÉ O DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais. Sustenta que o atraso se deu em razão de manutenção não programada da aeronave, circunstância que configura fortuito externo, apto a afastar eventual responsabilidade civil. Alega, ainda, que a consumidora não comprovou os prejuízos alegados, razão pela qual indevida a condenação ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se o cancelamento do voo contratado pela consumidora, e o consequente atraso para a chegada no destino, são suficientes para causar os danos morais alegados, ou se houve, no caso, alguma circunstância capaz de afastar a responsabilidade civil da empresa aérea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com relação ao dano moral, entende-se como tal aquele que decorre de lesão aos direitos de personalidade (como a honra, a imagem, o nome, a integridade física, entre outros). Especificamente nas hipóteses de atraso de voo, o STJ já fixou o entendimento de que o dano extrapatrimonial não ocorre de forma presumida.
4. O cancelamento do voo contratado pela consumidora, o qual gerou um atraso de mais de 24 horas até o destino final, impedindo que a autora chegasse no destino na noite de Natal, que passaria com sua família, sem qualquer comprovação da alegada manutenção emergencial não programada da aeronave, ou de qualquer outra circunstância capaz de afastar a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea, configura dano moral a ensejar indenização.
5. O valor da indenização fixado pela sentença da indenização por danos morais (R$6.000,00) se revela razoável e proporcional, em especial ao se considerar que, pela falha de prestação no serviço, a autora foi obrigada a passar a noite de Natal longe de sua família e apenas conseguiu chegar ao seu destino cerca de 30 horas após o programado.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
______________________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.